Tribunal: TJDFT
Processo: 0730470-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730470-69.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SERGIO ILHA PEIXOTO AGRAVANTE: MARCELO ILHA PEIXOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO ILHA PEIXOTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília nos autos da ação de exigir contas proposta por SERGIO ILHA PEIXOTO (processo n. 0723812-60.2020.8.07.0001), que julgou procedente o pedido para condenar o ora agravante a prestar contas “do exercício da curatela de Vera Godoy Ilha, no período de 18/07/2019 a 16/03/2021”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5o, CPC). Em suma, o agravante sustenta que “o irmão do curador não tem legitimidade ativa, no que toca à ação de prestação de contas, porque o patrimônio da curatelada não se confunde com o seu patrimônio”, não havendo entre as partes “uma relação de cunho econômico ou financeiro, por força da qual o réu estaria a gerir os bens dele, autor”, de modo que a ação haveria de ser extinta, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, presentes os requisitos legais. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em que pese ao prazo estipulado para a prestação das contas determinada na decisão recorrida, que provavelmente escoará durante a tramitação deste agravo. É que, compulsando os autos, não reconheço, num juízo preliminar, a probabilidade de acolhimento do recurso no mérito, considerando a aparente legitimidade ativa do filho e atual curador da mãe interditada em exigir contas do irmão no período em que exerceu a mesma curatela, conforme especificado no processo originário. Desse modo, tenho que a matéria deverá ser resolvida por ocasião do julgamento do feito pelo Colegiado, após a sua regular tramitação, com a audiência da parte adversa e a competente manifestação do órgão do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator